Tribunal: STF
Processo: AR 3094
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elisângela Maria Corgozinho e Ângela Aparecida Corgozinho Silva Araújo propuseram ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, bem assim de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir o pronunciamento formalizado no Processo n. 0000125-42.2011.4.01.3807, que transitou em julgado perante a 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais.  



    Argui a competência do Supremo, com fundamento no que decidido no Tema n. 100 da Repercussão Geral.  



    Preconiza a tempestividade do pleito, ressaltando ter se iniciado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória com a concessão da curatela da autora (9 de setembro de 2024), embora o ato rescindendo tenha transitado em julgado na data de 8 de fevereiro de 2019, porque, naqueles autos, não estava a parte devidamente representada. Assim, em analogia ao entendimento de que a prescrição não corre contra incapazes, defende dever ser conhecido o pedido.  



    Segundo narra, ajuizou na origem ação buscando a concessão de aposentadoria por invalidez em face de “grave escoliose toráxico-lombar, além de perda neurossensorial severa, com comprometimento da fala e do raciocínio lógico cognitivo”, a qual foi julgada procedente perante o juizado especial federal (eDoc 22, p. 83-84).  



    A decisão foi inicialmente mantida pela Turma Recursal quanto ao mérito (eDoc 22, p. 110-111). Entretanto, deu-se provimento aos aclaratórios, reformando a sentença, a fim de rejeitar o pedido apresentado na inicial, entendendo pela ausência da qualidade de segurada à época do pleito (eDoc 22, p. 118-119).  



    O processo transitou em julgado na data de 8 de fevereiro de 2019 (eDoc 22, p. 139).  



    Frisa que a Turma Recursal incorreu em erro de fato ao pautar sua decisão no “Parecer Contrário da Perícia Médica”, embora a perícia em si não tenha sido juntada aos autos na fase de conhecimento, mas apenas na fase de cumprimento do julgado.  



    Destaca ter havido erro de julgamento, pois seu pedido de auxílio-doença, feito antes do ajuizamento da ação de aposentadoria, deveria ter sido acolhido desde a apresentação de requerimento administrativo em 24 de setembro de 2009, não tendo, portanto, perdido a condição de segurada, em conformidade com o art. 15, I, da Lei 8.213/91.  



    Ressalta ter sofrido dano moral decorrente da situação narrada, razão pela qual afirma possuir direito a indenização.  



    Sob o ângulo do risco, afirma que, no acórdão, determinou-se a repetição dos valores pagos a título de tutela antecipada, de modo que a autarquia passou à condição de credora do valor de R$ 83.081,02 (oitenta e três mil e oitenta e um reais e dois centavos). Daí o perigo da demora.  



    Pede o seguinte:  



    a) O reconhecimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC, já deferido na Instância inferior;



    [...]



    d) Deferimento em sede liminar para imediata suspensão da “Ação de Cumprimento de Sentença”, aonde o indébito é cobrado da autora;



    e) Deferimento liminarmente para que a autarquia ré reinicie imediato pagamento da aposentadoria por incapacidade laboral, suspensa por decisão judicial, sob apreciação para sua revogação na sua totalidade; não justificar aguardar o término da presente ação rescindenda para efetivar a referida medida, vez que o próprio réu admite o evento (Doc. 19); bem como demonstrado que a DII (Data Inicial da Incapacidade) é 25/09/2009; conforme laudo da perícia médica administrativa da requerida, constando a mesma CID da perícia judicial;



    f) Que a presente ação seja conhecida e integralmente provida, rescindindo-se o Acórdão de fls. 118, que julgou os Embargos de Declaração da autarquia Ré, do processo 0000125- 42.2011.4.01.3807, com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, a fim de que permaneça a decisão embargada, e modulação para reconhecer como data inicial da incapacidade, a data início pedido de auxílio-doença, em 24/09/2009, vez que o indeferimento em 25/09/2009, com a alegação de “Parecer Contrário da Perícia Médica” não pode se sustentar, evidências fortíssimas de ausência de perícia médica, e evidências contrárias, a partir de manifestação nos autos por parte da autarquia ré no sentido adotado, conforme teor do documento de fls. 51, claro em indicar deformidade da coluna toráxicolombar e reafirmado em documento novo (Doc. 18); que indica a mesma CID na suposta perícia realizada naquela ocasião, documento esse só inserido nos autos após prolação do acórdão; 



    g) Alternativamente, caso não atendido a alínea anterior, o que não acreditamos, mas pelo instituto da eventualidade, requer a anulação de todos os atos processuais que tenham gerado prejuízos à curatelada; por ausência de representação válida dos anteriores procuradores (atuaram sem a curatela em favor de pessoa incapaz); em particular a decisão de fls, 116, abrindo novo prazo para manifestação de seu novo procurador;



    [...]



    i) Condenação do Réu em DANOS MORAIS, arbitrados não em valor não inferior a R$40.000,00 (Quarenta mil reais), conforme fundamentação retro;  



    É o relatório. Decido.  



    2. O alcance da competência do Supremo é balizado por critérios de direito estrito, não se devendo estendê-lo para além do que previsto no Texto Constitucional. Em relação às ações rescisórias, essa previsão restringe-se ao exame daquelas que tenham por objeto julgados do próprio Tribunal:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...] j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;  



    Não cabe a esta Corte, portanto, julgar ação rescisória voltada à desconstituição de pronunciamento de Turma Recursal.  



    3. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo para examinar o pedido (RISTF, art. 21, § 1º) e determino a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região.  



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente